Tribunal: CARF
Processo: 11634.720452/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720452/2013-02
ACÓRDÃO
1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO
AGROEMPRESARIAL – SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/08/2013
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de atendimento à solicitação de informações sobre movimentação
financeira (RMF) sujeita a pessoa jurídica à multa regulamentar equivalente
a 2% do valor das operações objeto da requisição, por mês-calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% quando desnecessário lançamento de
ofício.
O legislador, ao estipular o limite percentual para tal penalidade, já o fez
pela metade do percentual máximo previsto para outras penalidades
calculadas em razão do valor das operações que deveriam ser informadas.
Assim, em caso de lançamento de ofício, a duplicação da penalidade
prevista no referido artigo, mediante remissão ao disposto nos §§ 2o e 3o
do art. 30 da mesma Lei, pode resultar em percentual superior a 10%

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e a arguição de prescrição intercorrente, e negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação às matérias “do sigilo bancário” e “da exigência de multa regulamentar”; e
(ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação à matéria “do montante da
multa”, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Jandir José Dalle Lucca
que votaram por dar provimento parcial para reduzir o valor da multa para R$ 1.330.545,39.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
2

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 450/461) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 14-97.960, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 417/430), o
qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2013
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE
ATENDIMENTO. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de atendimento à requisição de informações sobre movimentação
financeira (RMF) ou a apresentação dos elementos solicitados de forma inexata
ou incompleta sujeita a pessoa jurídica à multa regulamentar prevista em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/08/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento
quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
3
Data do fato gerador: 07/08/2013
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.

Em resumo, o presente processo é decorrente de lançamento de ofício de Multa
Regulamentar pelo não atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF), com data
do fato gerador 07/08/2013, no valor de R$ 1.596.654,48 (um milhão, quinhentos e noventa e seis
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme Auto de Infração
de fls. 199/203, que indicou como enquadramento legal o art. 6o da Lei Complementar (LC) no
105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001, combinado com o art. 31 da Lei
10.637/2002.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o lançamento estão
consignados no Termo de Embaraço e Verificação Fiscal às fls. 191/198, dos quais
destacam- se os seguintes:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
para fins de instrução da ação fiscal em desfavor da empresa ... expediu-se a
Requisição
de
Informações
sobre
Movimentação
Financeira
(RMF)
no
0910200.2013.00020-0, à instituição financeira acima identificada, na forma do
Decreto 3.724/2001.
Requeremos-lhe cópias dos documentos bancários embasadores de um rol seletivo
de lançamentos identificados no extrato da conta bancária de titularidade da
contribuinte ....
A relação pormenorizada dos documentos solicitados constada RMF prefalada,
contemplando os anos-calendário 2008, 2009 e 2010, e, de forma resumida,
contém cheques emitidos, comprovantes de débitos identificados pelos históricos
“deb. autorizado caixa”, “saque cartão caixa”,“recibo de saque c/ tarifa”,
comprovantes de depósito, comprovantes de transferências, ted ́s, doc ́s e
identificação de contribuintes responsáveis por depósitos em valores superiores a
R$ 50.000,00, tudo com referência à precitada conta bancária.
A instituição financeira foi cientificada em 01/03/2013, e, após esgotado o prazo de
atendimento, fixado em 20 (vinte) dias, sobreveio, em 06/05/2013, sua primeira
manifestação, consoante expediente do dia 26/04/2013, no qual encaminhou parte
da documentação requerida e solicitou prazo adicional de trinta dias para ultimar
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
4
sua resposta. Ante seu pedido, e considerando o lapso temporal já transcorrido,
deferiu-se, em 07/05/2013, prazo adicional de vinte dias.
Esse prazo expirou em 27/05/2013, e até a presente data, quando já se passaram
noventa e quatro dias de sua primeira e única manifestação, nenhuma resposta foi
apresentada.
É facilmente perceptível que a presente pessoa jurídica deixou de cumprir a
obrigação legal imposta pela Lei Complementar n° 105/2001, já que, transcorridos
mais de cinco meses do recebimento da Requisição em apreço, limitou-se a
encaminhar apenas uma parte dos documentos bancários que lhe foram exigidos.
Como já mencionado, a solicitação formulada em face da presente instituição
financeira contempla documentos de débitos e créditos em conta bancária,
notadamente cheques, docs, teds, transferências e comprovantes de depósitos, que
se reputam imprescindíveis para o deslinde do procedimento de fiscalização em
curso nesta Delegacia.
(...)
Pelo exposto, concluímos que a atitude omissiva em tela, desprovida de justificativa
juridicamente plausível, inelutavelmente caracteriza EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO,
como previsto no artigo 919 do RIR/99, já que, além de tipificar uma infração à
legislação tributária, impede a instrução de procedimentos fiscais em curso nesta
Delegacia. Estando regularmente cientificado da RMF expedida em seu desfavor,
não prestou os esclarecimentos solicitados, a despeito do transcurso de um grande
lapso temporal.
Impõe-se, destarte, a aposição da multa regulamentar prevista no artigo 31 da Lei
10.637/2002, pela falta de apresentação de informações e documentos bancários.
Partindo-se do valor total das operações requeridas, cujos comprovantes não foram
apresentados, como demonstrado na planilha à parte, intitulada “Documentos
Pendentes – Sicredi Agroempresarial – Ag. 7159 – C/C 20.916-3”, obtidos a partir
dos extratos bancários fornecidos pela instituição autuada em requisição anterior, e
observando-se o prazo transcorrido desde a ciência pela instituição financeira da
solicitação de informações, obtém-se o valor de R$ 798.327,24, correspondente ao
valor devido para cada mês/fração de atraso (R$ 266.109,08) multiplicado por três
(total de meses/períodos de atraso, considerando o prazo dilatado deferido em
07/05/2013).

Esse valor deve ser majorado em cem por cento, como previsto no inciso II,
parágrafo segundo, artigo 30, da Lei no 10.637/2002, totalizando um crédito
tributário, ora constituído de ofício, no valor de R$ 1.596.654,48. O presente
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
5
lançamento, e os demais documentos aqui mencionados, compõem o processo
administrativo fiscal digital no 11634-720.452/2013-02.
(...)
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento por via postal em 13/08/2013, conforme Aviso de
Recebimento (AR) às fls. 218, a Interessada apresentou, em 10/09/2013,
tempestivamente, a Impugnação de fls. 221/238, da qual extraem-se os
argumentos principais a seguir.
i) Preliminar de nulidade do lançamento:
- Alega o não atendimento ao requisito previsto no art. 10 do Decreto 70.235/72
(que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF), por ausência de indicação
da disposição legal infringida e penalidade aplicável, pois “...a obrigatoriedade da
impugnante entregar os documentos exigidos pelo fisco, a qual motivou o
lançamento questionado, não encontra previsão legal, eis que não está no rol de
informações que o fisco pode solicitar às instituições financeiras (artigo 5°, inciso I,
letras "a" e "b", do Decreto n° 3.724/2001).
- Considera que o pedido da autoridade fiscal, que deu ensejo à multa lançada, foi
da identificação da origem e destino de recursos da empresa fiscalizada, o que não
encontra previsão legal, de modo que constituiria quebra ilegal de sigilo bancário.
ii) Mérito - Ilegalidade da imposição da pena de multa:
- Afirma que, enquanto as informações prestadas em cumprimento ao artigo 5° da
Lei Complementar (LC) no 105/2001 referem-se ao somatório de operações
realizadas pelos associados de cooperativa de crédito, as informações requeridas
com amparo no artigo 6°, da mesma LC, não se referem ao somatório, mas a
individualização destes valores, compreendendo somente os valores debitados e
creditados de sua conta corrente.
- A solicitação de documentos e informações que deram ensejo a lavratura do auto
de infração não se reveste da devida legalidade, uma vez que não se limita a
requerer a movimentação financeira (débitos e créditos) e dados cadastrais de
associado da impugnante. De fato, a Administração Tributária andou bem quando
solicitou extratos bancários diários ainda no ano de 2012, oportunidade em que a
solicitação encontra abrigo nas disposições da Lei Complementar n° 105/2001 c/c o
artigo 5o, inciso I, letras "a" e "b", do Decreto n° 3.724/2001.
- Já no ano de 2013, o Fisco, não satisfeito com as informações prestadas mediante
extrato de conta corrente, solicitou para a Impugnante informações adicionais
acerca da origem e destino dos recursos que transitaram pela conta da pessoa
jurídica investigada.
- Ressalta que sempre atendeu as solicitações da Administração Tributária e em
momento algum negou-se a colaborar com o fisco e muito menos criar embaraços à
fiscalização, como afirmado no lançamento. Ademais, no dia 06 de setembro 2013,
apresentou informações e documentos solicitados pela RMF que originou o
lançamento ora impugnado, fazendo ressalvas acerca do seu entendimento pela
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
6
ilegalidade do pedido e o temor em sofrer nova imposição de confiscatória
penalidade, o que evidenciaria a boa-fé da Impugnante.
- Aduz que a relativização do sigilo bancário pelo Fisco está regrada por
regulamento que possibilita somente a solicitação de informações sobre dados
cadastrais e a movimentação diária da conta corrente e aplicações financeiras do
fiscalizado, as quais estariam contempladas em extrato da conta corrente.
- A LC 105/2001, bem como regulamentação pelo Decreto no 3.724/2001 e Decreto
n° 4.489/2002, não possibilitariam ao fisco solicitar toda e qualquer informação
sobre a movimentação financeira da pessoa fiscalizada. O parágrafo segundo do
artigo 5o da LC 105/2001 é claro ao determinar que as informações regularmente
prestadas pelas instituições financeiras restringem-se a identificação dos titulares
das operações e montantes globais mensalmente movimentados.
- Alega que o Fisco, de posse dos extratos encaminhados em 2012 já tinha
informações suficientes para glosar eventuais créditos contra a empresa fiscalizada,
e o suposto não atendimento da solicitação fiscal não obstou a lavratura de auto de
infração, de modo que não houve qualquer prejuízo à Fazenda Pública, motivo pelo
qual impõe-se a desconstituição do lançamento em questão. Cita ementa de
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
- A quebra de sigilo bancário sem ordem judicial contraria a tendência da
jurisprudência. Além disso, em que pese ainda não existir jurisprudência a respeito
da inconstitucionalidade do artigo 6o da LC 105/2001, destaca o julgado contido no
RE n° 389.808/PR.
iii) Mérito - Ilegalidade do montante da multa e seu caráter confiscatório:
- Defende que a fórmula de cálculo utilizada no lançamento é confiscatória, eis que
multiplicou em 600% o valor originalmente apurado da multa (R$ 266.109,08). A
multa também estaria em desconformidade com o estabelecido pelo artigo 31, eis
que superior ao limite legal de 10% das operações fiscalizadas. De fato, partindo-se
da premissa que o valor das operações fiscalizadas é R$ 13.305.453,96, deveria ter
sido originalmente lançado, em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n°
10.637/2002, o montante de R$ 1.330.545,39 e não R$ 1.596.654,48; o que impõe a
desconstituição do lançamento.
- Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal interpretando o inciso IV, do artigo
150, da Constituição Federal, firmou entendimento de que são confiscatórias as
multas fixadas em percentual acima de 100%, havendo situações, inclusive, em que
julgou cabível a imposição de multas no patamares de 20 ou 30%.
Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração ou, caso não seja
este o entendimento, seja julgado totalmente improcedente o lançamento; ou,
quando muito, a retificação do lançamento para adequação ao limite legal
estabelecido pelo art. 31 da Lei n° 10.637/2002.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a impugnação
integralmente improcedente.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
7
Intimado da decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso especial, onde
basicamente reitera as alegações de defesa e sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
Afasta-se a nulidade com base nas mesmas razões expostas pela DRJ, a saber:
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo de lançamento
objeto destes autos, visto que este, além de atender aos requisitos do artigo 10
do Decreto no 70.235/72, não incorre em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 59 do mesmo Decreto.
Ao contrário, observa-se que a ação fiscal foi conduzida por servidor competente,
que concedeu à Recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos
e prestação de esclarecimentos; o auto de infração foi devidamente motivado,
sendo concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
impugnação; o auto de infração e TVF contêm clara descrição do fato gerador e
enquadramento legal da obrigação, do montante da multa devida, e a
identificação do sujeito passivo; não havendo, assim, qualquer prejuízo ao direito
de defesa e contraditório da Autuada, que puderam ser exercidos na forma e no
prazo legal.

Prescrição intercorrente
De acordo com a Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Do sigilo bancário
Nesse ponto, é importante destacar que a possibilidade do fisco utilizar dados
bancários dos contribuintes sem autorização judicial foi introduzida inicialmente no ordenamento
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
8
jurídico pelo artigo 8o da Lei n. 8.021/90, e posteriormente pelos artigos 5 o e 6 o da Lei
Complementar n. 105/2001, dispositivos estes que possuem a seguinte redação:
Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo: I –
depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 3o Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as operações
financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Recebidas as informações de
que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões,
ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as
informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização
ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
9
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O direito constitucional ao "sigilo bancário" e sua quebra no contexto da política de
fiscalização tributária constitui tema que não raramente desperta interesse doutrinário e que já
contou (e certamente ainda contará) com longas discussões no Poder Judiciário, até que o STF,
instado a definir a questão, permitiu o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes, sem ordem judicial prévia, o que ocorreu com o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE n. 601.314), com repercussão geral e assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
10
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Por maioria de votos (9 X 2, vencidos os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio),
ganhou a tese de que a Lei Complementar n. 105 é compatível com a Constituição Federal, não
havendo quebra de sigilo bancário propriamente dito o requerimento e acesso, pelo fisco, de
informações bancárias provenientes de instituições financeiras.
Nenhum reparo, contudo, cabe ao que restou decidido nesse particular.

Da exigência de multa regulamentar
A questão controvertida nos autos refere-se ao lançamento de ofício de Multa
Regulamentar pelo não atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF), com base
no art. 6o da Lei Complementar (LC) no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001,
combinado com o art. 31 da Lei 10.637/2002.
Mais precisamente, a autuação ocorreu ante o não atendimento integral da RMF no
0910200.2013.00020-0, encaminhada pelo Ofício GAB/DRF/LON no 79, de 27/02/2013 (fls. 2/7,
recebido em 01/03/2013 (fl. 7), em que foram solicitados documentos relativos a operações
bancárias de determinada pessoa jurídica.
Segundo o voto condutor da decisão ora recorrida:
Pela análise do Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 191/198), verifico que a
solicitação da Fiscalização refere-se aos seguintes documentos bancários:
A relação pormenorizada dos documentos solicitados consta da RMF prefalada,
contemplando os anos-calendário 2008, 2009 e 2010, e, de forma resumida,
contém cheques emitidos, comprovantes de débitos identificados pelos históricos
“deb. autorizado caixa”, “saque cartão caixa”, “recibo de saque c/ tarifa”,
comprovantes de depósito, comprovantes de transferências, ted ́s, doc ́s e
identificação de contribuintes responsáveis por depósitos em valores superiores a
R$ 50.000,00, tudo com referência à precitada conta bancária.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
11
Tais documentos foram solicitados por meio do Ofício GAB/DRF/LON no 79, que
encaminhou a RMF no 0910200.2013.00020-0 (fls. 2/7) e justificou a necessidade
de fornecimento de informações sobre determinados lançamentos constantes de
extratos bancários fornecidos anteriormente pela instituição financeira autuada.
Assim concluiu a Delegacia de origem:
Diante disso, cabe a essa instituição financeira a apresentação dos documentos
gerados nas transações que deram lastro os recursos empregados nos depósitos em
espécie - identificadas na presente solicitação com a expressão "identificação do(s)
portador/remetente(s)" - de modo a possibilitar a correta identificação das partes
integrantes da operação e o respectivo instrumento de crédito empregado. (...)
Como se pode notar, a multa lançada teve por base legal o art. 31 da Lei
10.637/2002, ante o descumprimento do art. 6o da LC 105/2001 pela Impugnante,
isto é, o não fornecimento integral dos documentos bancários solicitados por
meio do Ofício supra referido.
Portanto, é inaplicável ao caso o art. 5o da LC 105/2001, invocado pela Autuada,
que se refere especificamente à obrigação das instituições financeiras de informar
periodicamente à RFB as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços. Estas sim, restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação
dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados.
A requisição da Delegacia de origem tem amparo no art. 6o da LC 105/2001, bem
como no art. 5o do Decreto 3.724/20011, que regulamenta aquela norma legal.
Ocorre que, diversamente do alegado pela Recorrente, a Autoridade Fiscal
também pode solicitar os documentos relativos aos débitos e aos créditos, nos
casos previstos nos incisos VII a XI do art. 3o do mesmo Decreto, conforme dispõe
o § 1o do citado art. 5o. A análise de tal hipótese de cabimento incumbe aos
Fiscais responsáveis pelo procedimento em curso e ao Titular da Delegacia
(requisitante), pois trata-se de questão sujeita ao sigilo fiscal.
Este é o motivo pelo qual o caput do art. 6o da LC 105/2001 estabelece, de forma
ampla, que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, condicionando tal

1 Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal correspondente;(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da Lei no9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
§1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos
nos incisos VII a XI do art. 3o.
§2o As informações não utilizadas no processo administrativo fiscal deverão, nos termos de ato da Secretaria da Receita Federal,
ser entregues ao sujeito passivo, destruídas ou inutilizadas.
§3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria da Receita Federal as informações a que se refere
este artigo ficará sujeito às sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem prejuízo das
penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou disciplinar, conforme o caso. (Grifos nossos)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
12
possibilidade somente à existência de processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e ao fato de que tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente, ou seja, cabe
exclusivamente à autoridade fiscal avaliar a imprescindibilidade do exame dos
documentos bancários objeto de Requisição de Informações Financeiras – RMF.
[...]
Observe-se, inclusive, que a instituição financeira autuada atendeu parcialmente à
RMF em 06/05/2013, ocasião em que pediu prorrogação de prazo para apresentar
os documentos restantes (fl. 189). E, em atenção ao solicitado, a DRF de origem
concedeu a dilação em mais 20 dias para ultimar o que foi requerido (fl. 188).
Transcorrido este prazo, contudo, não mais houve atendimento à requisição
legalmente formulada.
Pelo exposto, não há que se falar em ilegalidade da multa aplicada, razão pela
qual impõe-se a manutenção do lançamento.

Com o se percebe, e ao contrário do que sustenta a Recorrente, a legislação
autoriza o Fisco solicitar documentos relativos aos débitos e aos créditos dos extratos financeiros
relativos às contas bancárias sob custódia das instituições financeiras, não havendo, portanto,
nenhum excesso no ato administrativo questionado.
E também como bem notou a DRJ, a própria Requerente pediu dilação de prazo de
20 (vinte) dias para cumprimento do referido Ofício, prazo este que foi concedido, mas que deixou
de ser atendido.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade da ação fiscal.

Do montante da multa
De plano, cumpre observar que a apreciação de argumentos de
inconstitucionalidade que buscam afastar o percentual de prevista em lei, tais como o de violação
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao cálculo da multa, assim decidiu a DRJ:
A Autuada sustenta ainda a ilegalidade do montante da multa aplicada, pois
superior ao limite legal de 10% das operações fiscalizadas, previsto no art. 31 da
Lei 10.637/2002; bem como aduz o caráter confiscatório desta, pois o Supremo
Tribunal Federal interpretando o inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal,
firmou entendimento de que são confiscatórias as multas fixadas em percentual
acima de 100%.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
13
Sobre o lançamento da multa em tela, assim dispõem os artigos 30 e 31 da Lei
10.637/2002:
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas
ou omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, independentemente
da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da declaração que
venha a ser instituída para o fim de apresentação das informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração que não atenda
às especificações que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal,
inclusive quando exigida em meio digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao término
do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a
sua efetiva entrega.
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2o e
3o do art. 30. (Grifou-se)
A Fiscalização apurou que a base de cálculo da multa regulamentar prevista no
citado artigo 31 é de R$ 266.109,08 (2% do valor das operações objeto da
requisição) para cada mês-calendário de atraso. No presente caso, passaram-se 3
meses sem atendimento à RMF, chegando-se ao montante de R$ 798.327,24. Este
é o valor que, nos termos da lei, está limitado a 10% do valor das operações objeto
da requisição. O referido percentual, no caso, perfaz o montante de R$
1.330.545,39 (valor das operações pendentes de atendimento: R$ 13.305.453,96),
logo, o limite legal foi obedecido.
Ocorre que a multa, apurada conforme acima demonstrado, foi majorada em
100%, em virtude da lavratura do auto de infração, de acordo com os artigos 30,
inciso II, e 31, parágrafo único, da Lei 10.637/2002, acima transcritos. E, como
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
14
visto, o montante que está limitado a 10% do valor das operações objeto da
requisição é o resultante da apuração efetuada nos termos do caput do art. 31 (R$
798.327,24) e não o valor total do lançamento, em que foi observada a
determinação do art. 30, inciso II, com a correta majoração da multa aplicada.
Não há, assim, como prevalecer a tese esposada.

Não concordo com esse racional.
Segundo penso, o limite da multa deve corresponder, nos termos do caput do art.
31 em questão, a 10% (dez por cento) da operação, o que resulta, nesse caso concreto, na quantia
de R$ 1.330.545,39 (R$ 13.305.453,96 x 10%).
A remissão para a duplicação prevista no parágrafo único do referido artigo 31 a
meu ver não impacta nesse limite, sob pena do intérprete desvirtuar a expressa determinação
legal.
Em se tratando de penalidade, aliás, cumpre observar que, havendo dúvida no
campo de sua aplicação, deve-se aplicar a multa menos onerosa nos termos do artigo 112 do CTN,
in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Nesse sentido, e por tratar-se de mero refazimento de cálculo, sem impactar em
alteração de critério jurídico propriamente dito, não vislumbro qualquer nulidade na redução do
valor exigido, que deve observar o limite legal.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para reduzir o
valor da multa para R$ 1.330.545,39.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
15
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à redução da
penalidade para R$ 1.330.545,39. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que a
penalidade seria exigível no valor lançado pela autoridade fiscal.
Inicialmente importa historiar que a Lei Complementar no 105/2001 disciplinou o
acesso das autoridades tributárias às operações financeiras sob diferentes vertentes, expressas
em seus arts. 5o e 6o:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
II – pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III – emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV – resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;
V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
VII – aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
VIII – aplicações em fundos de investimentos;
IX – aquisições de moeda estrangeira;
X – conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
XI – transferências de moeda e outros valores para o exterior;
XII – operações com ouro, ativo financeiro;
XIII - operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e
XV – quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou
outro órgão competente.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
16
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 3o Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as operações
financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. (destacou-se)
A Lei Complementar no 105/2001 trouxe previsão penal correlacionada a estes
dispositivos, nos seguintes termos:
Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei
Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de
um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar
injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos
desta Lei Complementar.
Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata esta Lei
Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem
prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado
que o servidor agiu de acordo com orientação oficial. (destacou-se)
Já a Lei no 10.637/2002, fruto da conversão da Medida Provisória no 66/2002, fixou
as penalidades tributárias por descumprimento de tais obrigações:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
17
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II
-
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais)
por
mês-calendário
ou
fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na
entrega da declaração que venha a ser instituída para o fim de apresentação das
informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração que não
atenda às especificações que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal, inclusive quando exigida em meio digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva
entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a
sua efetiva entrega.
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois por
cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2o e
3o do art. 30.
A aplicação da penalidade em debate está fundamentada no art. 31 da Lei no
10.637/2002, e tem por suporte, também, no Decreto no 3.724/2001, citado na fundamentação
legal da exigência, que assim disciplinava a forma para requisição das informações às instituições
financeiras à época do lançamento2:
Art.2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,

2 O Decreto no 3.724/2001 foi alterado pelo Decreto no 8.303/2014 para adaptar a regulamentação à substituição do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
18
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
§5oA Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
[...]
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
[...]
Art.5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
19
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
§ 3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria
da Receita Federal as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às
sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem
prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou
disciplinar, conforme o caso. (negrejou-se)
A Requisição de Movimentação Financeira dirigida à interessada está juntada à e-
fls. 2/6 e foi acompanhada de ofício esclarecendo as informações solicitadas em razão da
constatação de depósitos em espécie de valores vultosos. O lançamento lavrado em 08/08/2013
traz como motivação:
A instituição financeira foi cientificada em 01/03/2013, e, após esgotado o prazo
de atendimento, fixado em 20 (vinte) dias, sobreveio, em 06/05/2013, sua
primeira manifestação, consoante expediente do dia 26/04/2013, no qual
encaminhou parte da documentação requerida e solicitou prazo adicional de
trinta dias para ultimar sua resposta. Ante seu pedido, e considerando o lapso
temporal já transcorrido, deferiu-se, em 07/05/2013, prazo adicional de vinte
dias.
Esse prazo expirou em 27/05/2013, e até a presente data, quando já se passaram
noventa e quatro dias de sua primeira e única manifestação, nenhuma resposta
foi apresentada.
É facilmente perceptível que a presente pessoa jurídica deixou de cumprir a
obrigação legal imposta pela Lei Complementar n° 105/2001, já que, transcorridos
mais de cinco meses do recebimento da Requisição em apreço, limitou-se a
encaminhar apenas uma parte dos documentos bancários que lhe foram exigidos.
A penalidade prevista no at. 31 da Lei no 10.637/2002 foi determinada a partir do
valor das operações pendentes de atendimento, totalizado em R$ 13.305.453,96. Considerando o
atraso a partir do prazo dilatado deferido em 07/05/2013, equivalente a três meses na lavratura
em 08/08/2013, foi aplicado o percentual mensal de 2%, assim multiplicado por 3 (três) sobre o
valor das operações, alcançando o montante de R$ 798.327,24.
Tendo o I. Relator bem refutado os demais questionamentos da Contribuinte contra
a penalidade aplicada, resta aqui apreciar a possibilidade de duplicação do montante de R$
798.327,24, motivada pela majoração prevista no inciso II do §2o do art. 30 da Lei no 10.637/2002,
para a hipótese de lavratura de auto de infração, estendida à penalidade prevista no art. 31 da
mesma Lei por força de seu parágrafo único, depois de seu caput estabelecer o limite de 10% do
valor das operações para seu cálculo.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
20
Como se vê, a majoração em 100% da penalidade resultou em exigência
equivalente a 12% do valor das operações. Necessário, portanto, determinar se o limite de 10%
previsto no caput do art. 31 da Lei no 10.637/2002 deve ser aplicado antes ou depois da
majoração prevista no inciso II do §2o do art. 30 da Lei no 10.637/2002.
Observa-se, primeiramente, que a penalidade prevista no art. 30 da Lei no
10.637/2002 diz respeito à obrigação acessória imposta às instituições financeiras em face das
operações por elas realizadas em relação, indistintamente, aos usuários de seus serviços. A
regulamentação desta obrigação está expressa no Decreto no 4.489/2002 e, a partir da Instrução
Normativa RFB no 811/2008, passou a ser cumprida mediante apresentação da Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof). Aquele ato normativo, alinhado ao disposto
no art. 30 da Lei no 10.637/2002, estipula que:
Art. 7o A não apresentação da Dimof ou sua apresentação de forma inexata ou
incompleta sujeitará a instituição às seguintes penalidades: [Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 109, de 2 de dezembro de 2010]
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II
-
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais)
por
mês-calendário
ou
fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na
entrega da Dimof.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva
entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, caso a instituição não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a
sua efetiva entrega.
Art. 8o A omissão de informações, o retardo injustificado ou a prestação de
informações falsas na Dimof configura hipótese de crime nos termos do art. 10 da
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, e do art. 2o da Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Na definição das penalidades aplicáveis à inobservância de prazo ou conteúdo na
entrega de declarações ou prestação de informações exigidas pela Receita Federal do Brasil, é
prática recorrente a concessão de redução na hipótese de cumprimento espontâneo. Neste
sentido já era o Decreto-lei no 1.968/82, que permitia a redução inclusive se a declaração fosse
apresentada dentro do prazo fixado na intimação dirigida ao sujeito passivo:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
21
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma OTRN para cada grupo
de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas nos
formulários entregues em cada período determinado. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 3o Se o formulário padronizado (§ 1o) for apresentado após o período
determinado, será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 4o Apresentado o formulário, ou a informação, fora de prazo, mas antes de
qualquer procedimento ex officio, ou se, após a intimação, houver a apresentação
dentro do prazo nesta fixado, as multas cabíveis serão reduzidas à metade.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983). (destacou-se)
No âmbito da DCTF, a Instrução Normativa SRF no 120/89 incorporou esta prática,
mas inovou ao estabelecer como limite o valor total dos tributos que deveriam ser declarados, nos
seguintes termos:
ANEXO II
[...]
6. PENALIDADES APLICÁVEIS
6.1 - Serão aplicadas as penalidades previstas nos parágrafos 2°, 3o e 4o do art. 11
do Decreto-lei n° 1.968/82, com a redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei no
2.065/83, observadas as alterações do art. 27 da Lei no 7.730/89 e do art. 66 da
Lei no 7.799/89, que correspondem a:
a) multa de 6,92 BTN Fiscal para cada grupo ou fração de cinco informações
inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas "ex-officio" nas declarações
referentes a cada período de apuração;
b) multa de 69,20 BTN Fiscal por mês-calendário ou fração de atraso,
independente da sanção da alínea anterior se a declaração não for apresentada
ou se for apresentada fora do prazo.
6.2 - As multas cabíveis serão lançadas com redução de 50% (cinqüenta por
cento) quando a declaração ou a informação for apresentada:
a) fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento "ex-officio"; ou
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
22
b) dentro do prazo fixado em intimação específica para sua apresentação.
6.3 - A multa prevista na alínea "b" do subitem 6.1, com a redução prevista no
subitem 6.2, caso a mesma seja cabível, não poderá exceder ao valor total das
contribuições e/ou tributos que deveriam ter sido declarados.
6.4 - Os valores das contribuições e/ou tributos não declarados e não pagos,
apurados "ex-officio", estarão sujeitos aos acréscimos legais pertinentes.
(destacou-se)
Note-se que, sendo aplicável a redução de 50% à penalidade cabível, nem mesmo o
valor reduzido poderia exceder o valor total das contribuições e/ou tributos que deveriam ter sido
declarados. De toda a sorte, na falta de apresentação da declaração, seria exigível a multa sem
redução, mas sempre limitada ao valor total das contribuições e/ou tributos que deveriam ter sido
declarados.
Destaque-se, ainda, não ser possível inferir destas disposições que havia
possibilidade de recolhimento espontâneo da penalidade. As regras reportam seu lançamento de
ofício, apenas. Esta particularidade permanece com Instrução Normativa SRF no 126/98, que
estipula penalidades no âmbito da apresentação de DCTF, mas com tal ato normativo deixa de
haver previsão das reduções até então admitidas na legislação:
Art. 6o A falta de entrega da DCTF ou a sua entrega após os prazos referidos no
art. 2o, sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento da multa correspondente a
cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos, por mês-calendário ou fração de
atraso, tendo como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega (Decreto-lei
No 1.968, de 1982, art. 11, §§ 2o e 3o, com as modificações do Decreto-lei No
2.065, de 1983, art. 10; Lei No 8.383, de 1991, art. 3o, inciso I; da Lei No 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Para cada grupo ou fração de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas, apuradas na DCTF, será cobrada multa de cinco reais e setenta e três
centavos.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão exigidas de ofício.
§ 3o Os contribuintes omissos na entrega da DCTF serão incluídos em programas
de fiscalização. (destacou-se)
Com a Lei no 9.779/99 é estabelecido em seu art. 16 que compete à Secretaria da
Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por
ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável. Na sequência, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 traz novos contornos
gerais das penalidades por descumprimento de tais exigências, novamente sem cogitar de
reduções:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
23
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Contudo, pouco antes da fixação da penalidade aqui em discussão, a Lei no
10.426/2002 passa a estipular as penalidades por descumprimento de obrigações acessórias
específicas3 sob novos parâmetros, voltando a permitir reduções, inclusive depois,
geograficamente, da previsão de limite percentual por descumprimento do prazo de entrega:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente
fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:

3 A Lei no 11.051/2004 incluiu neste dispositivo as referências para penalidade no âmbito do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – Dacon.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
24
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
(destacou-se)
Como se vê, por ocasião da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente
convertida na Lei no 10.637/2002, havia duas vertentes para estipulação da punição por
descumprimento de obrigações acessórias: definição da multa em valor fixo de exigência (art. 57
da Medida Provisória no 2.158-35/2001) ou variável conforme o momento de saneamento da
irregularidade que motivou a penalidade (art. 7o da Lei no 10.426/2002).
A penalidade aqui em debate, estabelecida no art. 31 da Lei no 10.637/2002, foi
fixada em evidente paralelismo com a penalidade estipulada no art. 7o da Lei no 10.426/2002:
adotou-se o mesmo percentual de 2% ao mês-calendário ou fração de atraso, apenas que limitado
a 10% do valor das operações, ao passo que a Lei no 10.426/2002 estipulou o limite de 20% dos
tributos que deveriam ser informados. De outro lado, porém, não foi incorporada a regra de
redução na hipótese de cumprimento da obrigação até o prazo fixado em intimação.
Já a penalidade do art. 30 da Lei no 10.637/2002 trouxe os traços da penalidade
genérica estabelecida no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no qual não se cogitava
de redução na hipótese de cumprimento da obrigação antes de procedimento de ofício ou até o
prazo fixado em impugnação. Por não prever tal redução, e implicitamente estipular valores
passíveis de recolhimento em procedimento espontâneo, o art. 30, §2o, inciso II da Lei no
10.637/2002 prevê a majoração da penalidade em 100% na hipótese de exigência mediante
lançamento de ofício.
É possível afirmar, assim, que ao prever a penalidade expressa no art. 31 da Lei no
10.637/2002 sem previsão de redução na hipótese de cumprimento da obrigação antes de
procedimento de ofício ou até o prazo fixado em impugnação, o legislador, por deixar de conceder
redução na hipótese de procedimento espontâneo, estabeleceu as referências para seu cálculo em
linha com as demais penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, que se submetem
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
25
a majoração quando do lançamento de ofício. Tanto o é que, ao estipular essa majoração
mediante duplicação da penalidade por remissão ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 30 da mesma
Lei, o legislador antes definiu um limite percentual da multa por atraso em 10%, e não em 20%
como previsto no art. 7o, incisos I e II, da Lei no 10.426/2002.
Por fim, é oportuno avaliar a pertinência desta interpretação em paralelo com outra
penalidade prevista no âmbito dos tributos administrados pela Receita Federal, assim veiculada na
Lei no 8.218/91, antes das alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
26
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Em se tratando de obrigação acessória que não era cumprida mediante
apresentação de declaração, e cuja implementação era verificada, apenas, no curso do
procedimento fiscal, a legislação não cogitava de redução da penalidade por providências do
sujeito passivo antes do lançamento de ofício. Tal redução passa a existir, apenas, quando a Lei no
13.670/2018 adequa o regramento ao contexto do Sistema Público de Escrituração Digital:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Veja-se que, aqui, o legislador cuidou de estabelecer limites na definição do
percentual de determinação da penalidade, e situou a redução geograficamente em momento
seguinte, à semelhança do disposto no art. 7o da Lei no 10.426/2002. Todavia, como o limite, aqui,
foi estabelecido em relação ao montante de receita bruta, e não propriamente das operações
omitidas ou cujas informações são tardiamente prestadas, não é possível construir a mesma
interpretação que acima validou a possibilidade de majoração da multa em 100%, ainda que
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
27
ultrapassado o limite de 10% previsto no art. 31 da Lei no 10.637/2002, pautada na redução deste
limite quando considerado o limite de 20% estipulado no art. 7o, incisos I e II, da Lei no
10.426/2002.
É certo que a penalidade aqui em debate, prevista no art. 31 da Lei no 10.637/2002,
decorre de obrigação acessória que se assemelha à originalmente prevista no art. 11 da Lei no
8.218/91, por se referir a prestação de informações à autoridade tributária no âmbito de
procedimento fiscal. Contudo, o conteúdo da informação que integra a obrigação acessória aqui
discutida mais se assemelha à declaração de operações específicas, distinta da manutenção dos
arquivos magnéticos exigidos pelo art. 11 da Lei no 8.218/91, cuja amplitude inclusive atrai a
receita bruta da pessoa jurídica como referencial para determinação da penalidade por seu
descumprimento. Em razão daquela semelhança com declarações de operações específicas,
inclusive, era possível cogitar do saneamento espontâneo das infrações previstas no caput do art.
31 da Lei no 10.637/2002, circunstância que justificaria a previsão de redução da penalidade em
tal saneamento, ou, como escolhido pelo legislador, a sua majoração na hipótese de lançamento
de ofício, e que não foi cogitada na redação do art. 12 da Lei no 8.218/91, antes das alterações da
Lei no 13.670/2018.
Anote-se, por fim, as ponderações colocadas por ocasião da sessão de julgamento,
no sentido de que a infração cometida pela Contribuinte era passível de saneamento antes do
lançamento, mediante entrega das informações requeridas e pagamento da penalidade sem a
majoração. E, neste contexto, a majoração passa a ser o único recurso à disposição da autoridade
lançadora para alcançar as informações exigidas. Assim, caso o percentual da penalidade restasse
limitado a 10%, nada motivaria a instituição financeira a prestar as informações depois de
transcorridos 2 (dois) meses de retardo no atendimento, porque a penalidade já teria alcançado o
teto de 10% com a duplicação prevista para lançamento.
Por todo o exposto, na medida em que o art. 31 da Lei no 10.637/2002 estipulou
penalidade sem previsão de redução na hipótese de cumprimento da obrigação antes do
lançamento de ofício, é válido concluir que o legislador conscientemente alinhou tal previsão aos
patamares de determinação das demais penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias para que, assim, se submetessem a majoração quando do lançamento de ofício, ao
invés de fixar-lhes um valor maior para conceder redução na hipótese de procedimento
espontâneo, inclusive porque a duplicação da penalidade prevista no art. 31 da Lei no
10.637/2002, mediante remissão ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 30 da mesma Lei, é estipulada
frente ao limite percentual da multa por atraso em 10%, e não em 20% como previsto no art. 7o,
incisos I e II, da Lei no 10.426/2002.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso em relação à matéria “do
montante da multa”, mantendo integralmente o valor lançado.

Assinado Digitalmente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.316 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720452/2013-02
28
Edeli Pereira Bessa

Fl. 492
DF CARF MF
Original